Tribunal: TJES
Processo: 5002410-23.2024.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Protesto Indevido de Título; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002410-23.2024.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WILTON JOSE GOMES DE ARAUJO

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a pretensão autoral de declaração de inexistência de débito e indenização. A tese autoral inicial sustentava a quitação de um televisor adquirido em 2020, enquanto a negativação promovida pelas rés decorreu de contrato distinto, firmado em 2021. Em grau recursal, o apelante inovou alegando a falsidade de sua assinatura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a negativação do nome do apelante é irregular, diante do pagamento de débito anterior contraído com o mesmo grupo econômico e da posterior alegação de falsidade da assinatura aposta no contrato que originou a restrição, considerando a distribuição do ônus probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pagamento de débito originado em 2020 constitui relação jurídica independente e não afasta a exigibilidade de obrigação distinta e sucessiva contraída pelo consumidor no ano de 2021 junto ao mesmo grupo econômico. 4. O acervo probatório carreado pelas rés (contrato assinado, cópia do documento de identidade, planilha de custo efetivo total e comprovante de notificação prévia), aliado à causa de pedir inicial — baseada apenas em confusão sobre o débito anterior —, enfraquece a tese recursal de fraude e demonstra que a parte ré se desincumbiu de seu ônus probatório. 5. Comprovada a origem do crédito e a existência da relação contratual, a negativação por impontualidade configura exercício regular de direito, inexistindo dever de indenizar ou de declarar a inexigibilidade da dívida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação cível conhecida e desprovida.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 188, I; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1.061.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
WILTON JOSE GOMES DE ARAUJO
em face da r. sentença que, nos autos da ação declaratória ajuizada em face de
FIDC IPANEMA VI
e
VIA S.A. (CASAS BAHIA), julgou improcedente a pretensão autoral.

Apela o autor alegando, em síntese, a falsidade da sua assinatura constante no contrato de 2021 e invocando o Tema Repetitivo 1.061 do STJ para sustentar que o ônus de provar a autenticidade da assinatura caberia às rés, o que não teria ocorrido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id.
18821478
).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002410-23.2024.8.08.0028

APELANTE: WILTON JOSE GOMES DE ARAUJO

APELADOS: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA NÃO PADRONIZADO E OUTRA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
WILTON JOSE GOMES DE ARAUJO
em face da r. sentença que, nos autos da ação declaratória ajuizada em face de
FIDC IPANEMA VI
e
VIA S.A. (CASAS BAHIA), julgou improcedente a pretensão autoral.

Apela o autor alegando, em síntese, a falsidade da sua assinatura constante no contrato de 2021 e invocando o Tema Repetitivo 1.061 do STJ para sustentar que o ônus de provar a autenticidade da assinatura caberia às rés, o que não teria ocorrido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 18821478).

Cinge-se a controvérsia à verificação da regularidade da inscrição do nome do apelante nos órgãos de proteção ao crédito por débito que este afirma desconhecer, sob o argumento de que sua única transação com a rede varejista foi paga à vista.

Compulsando os autos, verifica-se que a tese autoral se ampara exclusivamente em prova de quitação de um televisor adquirido em julho de 2020. Contudo, a prova documental produzida pelas apeladas (IDs 18821463 e 18821479) é robusta ao demonstrar que a negativação refere-se ao Contrato de Venda Financiada nº 21166300371174, pactuado em 09/02/2021.

Trata-se, portanto, de relações jurídicas independentes e sucessivas. O fato de o consumidor ter quitado um débito anterior não lhe confere a possibilidade de inadimplemento de obrigações contraídas posteriormente junto ao mesmo grupo econômico.

Quanto à alegação de fraude e falsidade de assinatura suscitada em sede recursal,
além da aparente inovação recursal da matéria
, vale registrar que embora o Tema 1.061 do STJ atribua o ônus da prova da autenticidade à instituição que produziu o documento, observa-se que as apeladas não se limitaram a apresentar telas sistêmicas. Foram juntados o contrato assinado, cópia da cédula de identidade apresentada na contratação, planilha de custo efetivo total assinada e comprovante de envio de notificação prévia pelo Serasa.

Tais elementos, em conjunto com o fato de o apelante ter fundado sua causa de pedir inicial em uma suposta confusão da loja sobre o pagamento de 2020 — e não na negativa genérica de qualquer contratação em 2021 —, enfraquecem a tese de fraude grosseira.

O acervo probatório carreado pelas rés é suficiente para demonstrar a origem do crédito e a existência da relação contratual, configurando o exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil) ao negativar o devedor impontual.

Dessa forma, não restando caracterizado ato ilícito por parte das apeladas, não subsiste o dever de indenizar ou de declarar a inexistência de débito legítimo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em observância ao art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)